Tribunal: TJBA
Processo: 0507013-39.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507013-39.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR VINICIUS BOAVENTURA OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

Ementa
: Direito
d
o Consumidor. Apelação Cível. Aquisição
d
e Veículo Seminovo. Vícios Recorrentes. Responsabilidade Objetiva
d
o Fornecedor. Direito à Devolução Integral
d
o Valor Pago. Danos Morais Configurados.
Recurso Conhecido e
Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, decorrentes da aquisição de veículo seminovo com vícios recorrentes. O autor narra que adquiriu o automóvel com garantia vigente, mas que, pouco tempo após a compra, surgiram falhas elétricas persistentes, levando o veículo a sucessivos reparos sem solução definitiva. A sentença condenou a ré a indenizar o autor, mas sem a restituição integral do valor pago pelo bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor tem direito à restituição integral do valor pago pelo veículo em razão da reiteração dos vícios ocultos e da impossibilidade de reparo eficaz; e (ii) verificar se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio para o consumo ou lhe diminuam o valor, permitindo ao consumidor exigir a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1º).

4. A sucessão de defeitos e a impossibilidade de reparo adequado comprometem a segurança e a confiabilidade do produto, justificando a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago pelo consumidor.

5. A indenização por danos morais é cabível, pois a frustração do consumidor diante da aquisição de um bem defeituoso, aliada ao tempo desproporcional de espera por solução, transcende o mero aborrecimento, afetando sua legítima expectativa e causando prejuízo extrapatrimonial.

6. O valor fixado para os danos morais (R$ 10.000,00) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o prejuízo suportado pelo consumidor e desestimular práticas semelhantes por parte dos fornecedores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para determinar que a Ré proceda à imediata restituição da quantia paga pelo veículo, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar da data do negócio, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
0507013-39.2017.8.05.0274
,
em que é apelante

VICTOR VINICIUS BOAVENTURA OLIVEIRA ALMEIDA
e apelado
RENAULT DO BRASIL S.A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.